Tribunal: TCU
Processo: 009.069/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 909002024, modalidade Pregão e Uasg 158154 (Objeto: O objeto é objeto é registrar preços para a prestação do serviço de planejamento, organização e execução de eventos de pequeno, médio e grande porte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 1402/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os presentes autos de representação acerca de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90900/2024, sob a responsabilidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP, objetivando registrar preços para a prestação do serviço de planejamento, organização e execução de eventos de pequeno, médio e grande porte do IFSP. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações conclui pela procedência parcial das alegações, sugerindo ser suficiente comunicar à unidade jurisdicionada sobre as falhas e impropriedades verificadas na condução do Pregão Eletrônico 90900/2024, nos termos do artigo 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.069/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Fernando José Gonçalves Acunha (21184/OAB-DF), representando Soluction Logistica e Eventos Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 90900/2024, de forma a evitar a sua materialização, com consequências práticas, nas atas de registro de preços e nos termos de contrato que forem firmados, tendo em vista o estágio final dos atos referentes ao certame: 1.6.1.1. falta de explícita definição e especificação das parcelas principais ou de maior relevância técnica do objeto licitado, para efeito das exigências e regras referentes à qualificação técnica e à possibilidade de subcontratação (itens 4.2 a 4.2.5.1 e 8.27 a 8.36 do Termo de Referência), contrariando os princípios da transparência e da segurança jurídica e os requisitos da clareza, precisão, completude e objetividade dos instrumentos convocatórios; 1.6.2. indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pelo representante de ser considerado como parte interessada, mas autorizar-lhe, caso requeira, vista e cópia das peças não sigilosas dos presentes autos, após a prolação da deliberação de mérito deste processo; e 1.6.3. informar ao IFSP e ao representante o teor da presente deliberação, destacando que o seu conteúdo pode ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.